Tribunal: STF
Processo: HC 241913
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de MARCOS ROBERTO APARECIDO SCHENTL contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500550-04.2022.8.26.0210).



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mas reduziu, de ofício, a reprimenda para o patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, nos termos do julgamento assim ementado (fl. 23):



    [...]



    Em suas razões, a impetrante sustenta haver nulidade das provas que condenaram o paciente, porque obtidas a partir de conduta ilícita violadora do direito constitucional à inviolabilidade de domicílio.



    Esclarece que "a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu em virtude de uma denúncia anônima, a qual narrava que ele estaria em posse de res furtiva" (fl. 9).



    Noutro enfoque assevera: "Caso ultrapassada a nulidade arguida, é evidente que a conduta imputada ao paciente é equivocada, devendo desde já ser desclassificada para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas" (fl. 14).



    Nestes termos, requer a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade apontada e absolver o réu ou desclassificar sua conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06.



    Indeferido o pedido liminar (fls. 54/55), o Ministério Público Federal – MPF opinou pela concessão da ordem, conforme parecer de fls. 62/71.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade por violação de domicílio pelos seguintes fundamentos (fls. 24/28):



    “Preliminarmente, quanto à alegação da eventual invasão de domicílio do réu, observa-se que, no presente caso concreto, após receberem denúncia anônima informando a prática da traficância na casa do acusado, os policiais se dirigiram à residência do recorrente onde o genitor do acusado os recebeu e franqueou a entrada no imóvel. O acusado foi encontrado dentro do quarto dele, sentado na cama e, realizadas buscas no quarto, foram encontradas embaixo do colchão 55 porções de cocaína. Posteriormente, o acusado foi conduzido à delegacia e em revista pessoal, na cueca dele, foram encontradas mais 04 porções de cocaína, exatamente iguais àquelas apreendidas na cama o réu.



    Portanto, além do fato do genitor do acusado ter permitido a entrada dos policiais na casa, fatos esses narrados por ambos os policiais em juízo, havia fortes indícios da prática de crime permanente, havendo flagrante delito que justificou a entrada dos policiais na casa do acusado por se tratar de crime permanente.



    [...]



    Portanto, deve ser afastada a preliminar arguida pela Defesa."



    O art. 5º, XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Na hipótese, da análise dos trechos colacionados, verifica-se que existia denúncia de tráfico de drogas realizado na residência do paciente. Ao diligenciarem ao local, os policiais foram recebidos pelo genitor do acusado, que lhes franqueou o acesso ao imóvel, onde efetivamente foram encontradas substâncias entorpecentes.



    Nesse contexto, entendo presente a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio.



    Em face da conclusão adotada na origem, com suporte nos elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese defensiva de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    A propósito:



    [...]



    No que concerne à pretensa desclassificação da conduta, o Tribunal de origem consignou (fls. 34/35):



    "A quantidade expressiva de droga apreendida (59 porções de cocaína), a forma como estavam embaladas, individualizadas e prontas para entrega a consumo de terceiros, além do réu ter assumido que na época da prisão em flagrante não possuía trabalho lícito, somadas à denúncia anônima recebida pela polícia, confirmam que o acusado praticava o comércio espúrio de entorpecentes."



    A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere é inadequada para infirmar essa conclusão, no sentido de que as provas dos autos demonstram a efetiva traficância praticada pelo réu, sem revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Dentre inúmeros, confiram-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja deferida a medida liminar para considerar ilícitas as provas coletadas por meio da busca domiciliar, sendo de rigor a declaração de nulidade do processo e a absolvição do Acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, OU SUBSIDIARIAMENTE A devida desclassificação para ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 requerendo assim EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.



    b) No mérito, após devidamente processada a presente impetração, seja a liminar ratificada, a fim de que se assegure ao paciente o direito de responder a este processo em liberdade até o trânsito em julgado do título condenatório, garantido, assim, a autoridade do quanto decidido pela e. Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidades, 43, 44 e 54.



    Requerendo absolvição por ausência de provas lícitas quanto à materialidade delitiva, com fundamento no artigo 386, II ou VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 16-17).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator